Tribunal: STF
Processo: Rcl 90458
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Americana contra decisão proferida pelo Tribunal Regional da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0011620-09.2024.5.15.0007, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF e no RE nº 1.288.440 (vinculado ao Tema nº 1.143 da RG).
O Município de Americana narra que os autos em referência nesta reclamatória se tratam de ação judicial proposta por Sidinei Pereira, empregado público, na qual se objetivou o reconhecimento de  desvio de função com base no Decreto municipal nº 13.236/2023, e, por consequência, a condenação do ente municipal ao “pagamento de diferenças por desvio de função entre o auxiliar de obras e ajudante geral e ajudante de motorista”(e-doc. 1, p. 2).
Afirma que o TRT 15 reformou a sentença de primeiro grau ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, proferindo entendimento no sentido de que o desvio de função estaria lastreado no art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
No ponto, sustenta que a decisão reclamada teria desrespeitado o que decidido na ADI nº 3.395 e no Tema nº 1.143 da RG, “em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa” (e-doc. 1, p. 3).

O Município de Americana defende, sob essa perspectiva, que 

“[a] alegação de que o pedido se espelha no artigo 468 da CLT não se sustenta, eis que as atribuições de empregos públicos estão previstas em leis e decretos municipais e para a caracterização do desvio funcional, diferentemente do empregado de empresa privada, deve ser realizada atribuição de emprego prevista em lei municipal, dando o direito a diferença salarial pelo desempenho de função para o qual não restou admitido” (e-doc. 1, p. 4).

Consigna, ainda, que

“a solução a ser dada ao caso concreto perpassa, naturalmente, pela análise da lei municipal nº 5120/2010 e o decreto 13.236/2023 (Lei de cargos e salários do Município de Americana), que disciplinam as funções/atribuições de cada emprego e cargo dos empregados/servidores municipais, corroborando que a origem da controvérsia está justamente no vínculo jurídico administrativo definido entre as partes, razão pela qual deve ser julgada procedente a presente reclamação constitucional” (e-doc. 1, p. 5).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo em referência até o julgamento final do presente feito, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum.
É o relatório. Decido. 
A jurisprudência do STF em sede reclamatória formou-se no sentido de afirmar a ausência de aderência estrita com a ADI nº 3395 quando o vínculo entre o trabalhador e o poder público estiver regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ressalvando o entendimento relativamente aos trabalhadores temporários, ante a natureza eminentemente jurídico-administrativa do debate constitucional atinente à regularidade da temporalidade do vínculo. Vide:

“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004. 3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não 'único', como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 19.837 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28/4/16).
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – ATO RECLAMADO QUE TEM POR OBJETO SITUAÇÃO FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE SERVIDORA E O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl nº 26529 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/2/18)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causa referente a empregados anistiados da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. 2. Não viola o acórdão proferido na ADI 3.395-MC conclusão quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar relações atinentes ao regime celetista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 17750 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/8/14)

É incontroverso se tratar, no Processo nº  0011620-09.2024.5.15.0007, de demanda proposta por trabalhador vinculado ao Município de Americana pelo regime da CLT; não havendo, tanto na decisão reclamada, quanto na petição inicial, qualquer evidência de se tratar, na origem, de debate atinente à regularidade desse vínculo sob a ótica do art. 37, IX, da CF/88. Concluo, assim, pela ausência de aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada com o julgado na ADI nº 3395.
Não desconheço que, após a decisão na ADI nº 3395, persistiu controvérsia em torno da definição de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, o que orientou o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.288.440 RG (vinculado ao Tema nº 1143), tendo sido a temática submetida a julgamento em 30/06/23, oportunidade em que se firmou a seguinte tese com modulação de efeitos:

“1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (Tema 1.143 RG).

O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso.
Nessa medida, e com o objetivo de propiciar a uniformização do entendimento no âmbito do Poder Judiciário, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:   
“Art. 988. […] 
§ 5º É inadmissível a reclamação:  
[…] 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” 

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:   

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020). 
 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019). 
 “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016). 

A presente reclamação é ajuizada contra decisão proferida por Corte Regional da Justiça do Trabalho, não tendo a parte reclamante comprovado o esgotamento dos meios recursais para questionar a conclusão a que se chegou em sede de recurso ordinário tendo-se com paradigma a norma de interpretação constitucional consubstanciada na tese do Tema nº 1143 da RG.
 No caso, não havendo comprovação de óbice ao regular trâmite do processo perante a Corte Especial do Trabalho, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a reclamação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido” (Rcl nº 63.415-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24).
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 62.596-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente